Tribunal: TJSP
Processo: 2249332-78.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargante/Agravante suscita obscuridade quanto à apreciação da matéria de fato trazida no petitório recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vício

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargante/Agravante suscita obscuridade quanto à apreciação da matéria de fato trazida no petitório recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vício Inexistente. 4. Pretensão nitidamente infringente. 5. Mero inconformismo da parte em relação ao entendimento deste Colegiado quanto ao caso sub judice. 6. Acórdão embargado que conheceu e apreciou todos os argumentos apresentados, inclusive os dispositivos legais e jurisprudenciais relevantes, porém em sentido contrário à pretensão do Embargante. 7. É dispensável que o Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pelo Embargante para que este possa ter acesso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de Julgamento: "O Acórdão Embargado não apresentou vício, tendo analisado integralmente todas as questões expostas nos autos principais, chegando à correta resolução da questão conforme entendimento do Colegiado.